Tribunal: STF
Processo: Rcl 57871
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Maranhão Parcerias S.A. (MAPA) contra decisão do Juiz do Trabalho da 6ª Vara do Trabalho de São Luís que, nos autos da Reclamação Trabalhista n° 0017973-26.2015.5.16.0016, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nas ADPF nº 585/MA.



    A reclamante narra que, nos autos em referência, na fase de execução, foi intimada para realizar o pagamento da dívida em 48 horas, sob pena de bloqueio de suas contas para fins de satisfação de débitos trabalhistas devidas à parte beneficiária.



    Afirma que sua natureza jurídica é de 



    “sociedade de economia mista cujo acionista majoritário é o Estado do Maranhão, detendo 97% (noventa e sete por cento) de suas ações, sendo prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”.



    Assevera que tem como objeto social a promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado do Maranhão, “por meio da gestão, execução de projetos e prestação de serviços”, e que “não foi criada para explorar uma atividade econômica em concorrência, mas sim para atuar diante demandas de interesse público”.



    Pondera que, em razão do seu objeto social,



    “apresenta déficits acumulados, com viés de piora, pois enquanto as receitas próprias vêm diminuindo, as despesas operacionais (sobretudo com pessoal e encargos sociais) crescem ano a ano”. 



    Aduz que se encaixa



    "nos critérios elencados nos Autos da ADPF n. 585/MA para usufruto das prerrogativas da Fazenda Pública em execução, quais sejam inexistência de atividade econômica exercida em regime de concorrência e a manutenção por recursos financeiros do estado.”



    Defende que “não seria possível que o juízo de base pudesse exigir da MAPA o depósito do valor da condenação, uma vez que seu patrimônio é oriundo do erário estadual e destinado ao atendimento do interesse público”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como de eventual ato de constrição de seu patrimônio decorrente dela e/ou inscrição no Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT). 



    Ao final, postula que seja julgada procedente a reclamação para cassar definitivamente a decisão reclamada, determinando que a execução da Reclamação Trabalhista n° 0017973-26.2015.5.16.0016, observe o rito do art. 910 do CPC.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADPF nº 585, proposta pelo Governador do Estado do Maranhão, a qual, nos termos do relatório exarado pelo Min. Marco Aurélio, teve como objeto uma “série de ‘decisões proferidas pela Justiça do Trabalho no Maranhão (Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região)’ mediante as quais afastada a sistemática atinente à execução por quantia certa em face da Fazenda Pública, observado o regime constitucional dos precatórios, em demandas subjetivas a envolverem a Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos S.A. – EMARHP”.



    A ADPF nº 585 foi julgada procedente, “para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público” (Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 11/12/20 a 18/12/20, acórdão publicado no DJe de 8/4/21).



    A Lei nº 11.140/2019 do Estado do Maranhão, em seu art. 11, expressamente dispõe:



    "A Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos - EMARHP passa a denominar-se Maranhão Parcerias - MAPA."



    Entendo, assim, que há aderência estrita entre o objeto desta reclamação com o julgado na ADPF nº 585.



    No caso, a autoridade reclamada, após o TRT 16 negar provimento ao agravo de petição, mantendo a improcedência de exceção de pré-executividade, deu prosseguimento à execução contra a parte reclamante, inclusive, determinado a busca de “valores ou bens da parte executada, mediante utilização das ferramentas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB, sucessivamente.”(e-Doc 8, p. 2), com violação à eficácia do julgado na ADPF nº 585.



    Nesse sentido, em casos similares envolvendo também a Maranhão Parcerias - MAPA: Rcl nº 52358 ED, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/2/23; Rcl nº 53080, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/22 e Rcl nº 44636, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/20.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra seja proferida com observância ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 585.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente